Tribunal: TJPA
Processo: 0011958-50.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ROUBO QUALIFICADO ? ART. 157, § 2º, INCS. II e V, §2º-A, INC. I, DO CPB. 1) RECORRER EM LIBERDADE - VIA INADEQUADA ? PLEITO PREJUDICADO. Tem-se a inadequação da via eleita quanto ao pleito para aguardar em liberdade o julgamento do apelo, na medida em que o mesmo deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior por meio de habeas corpus, estando neste momento prejudicado, face o julgamento do aludido recurso. 2) AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO ? IMPROCEDÊNCIA. A materialidade e a autoria delitiva encontram-se evidenciadas nos autos através das palavras das vítimas corroboradas pelos depoimentos testemunhais e pelo Auto de Apresentação e Apreensão do veículo subtraído. 3) NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO ACUSADO PELAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS, ANTE À INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DISPOSTAS NO ART. 226, DO CPP. Além de irrelevantes, posto que os termos do aludido dispositivo são meras recomendações, cuja inobservância, por si só, não macula o reconhecimento, in casu, tal procedimento, em relação às vítimas, foi realizado nos exatos moldes determinados pelo referido dispositivo. 4) REDIMENSIONAMENTO DA PENA ? IMPROCEDÊNCIA. Pena-base estabelecida em 06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, de forma proporcional e razoável, levando-se em consideração as circunstâncias nas quais o crime foi praticado, bem como a culpabilidade do apelante, e ainda, os seus antecedentes criminais, sendo que na segunda etapa do cálculo da pena, impôs-se a agravante da reincidência, em razão do registro de sentença condenatória transitada em julgado contra o apelante em data anterior ao fato em questão, diversa daquela que ensejou a valoração negativa dos seus antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria, de modo a não se falar em bis in iden, restando a reprimenda de 07 (sete) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, sobre a qual incide ainda a causa de aumento prevista no §2º-A, inc. I, art. 157, do CPB, referente ao uso de arma de fogo durante a empreitada, na fração legal de 2/3 (dois terços), cujo total definitivo se perfez em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado, e 100 (cem) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso. 5) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 00119585020188140401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: Belém
APELANTE: Joelder Moreira Tavares
APELADA: A Justiça Pública
ADVOGADO: Def. Pub. Reinaldo Martins Junior

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Adélio Mendes dos Santos

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - ROUBO QUALIFICADO - ART. 157, § 2º, INCS. II e V, §2º-A, INC. I, DO CPB. 1) RECORRER EM LIBERDADE -
VIA INADEQUADA - PLEITO PREJUDICADO.
Tem-se a inadequação da via eleita quanto ao pleito para aguardar em liberdade o julgamento do apelo, na medida em que o mesmo deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior por meio de
habeas corpus
, estando neste momento prejudicado, face o julgamento do aludido recurso. 2) AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO - IMPROCEDÊNCIA. A materialidade e a autoria delitiva encontram-se evidenciadas nos autos através das palavras das vítimas corroboradas pelos depoimentos testemunhais e pelo Auto de Apresentação e Apreensão do veículo subtraído. 3) NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO ACUSADO PELAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS, ANTE À INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DISPOSTAS NO ART. 226, DO CPP. Além de irrelevantes, posto que os termos do aludido dispositivo são meras recomendações, cuja inobservância, por si só, não macula o reconhecimento,
in casu,
tal procedimento, em relação às vítimas, foi realizado nos exatos moldes determinados pelo referido dispositivo. 4) REDIMENSIONAMENTO DA PENA - IMPROCEDÊNCIA. Pena-base estabelecida em 06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, de forma proporcional e razoável, levando-se em consideração as circunstâncias nas quais o crime foi praticado, bem como a culpabilidade do apelante, e ainda, os seus antecedentes criminais, sendo que na segunda etapa do cálculo da pena, impôs-se a agravante da reincidência, em razão do registro de sentença condenatória transitada em julgado contra o apelante em data anterior ao fato em questão, diversa daquela que ensejou a valoração negativa dos seus antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria, de modo a não se falar em
bis in iden,
restando a reprimenda de 07 (sete) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, sobre a qual incide ainda a causa de aumento prevista no §2º-A, inc. I, art. 157, do CPB, referente ao uso de arma de fogo durante a empreitada, na fração legal de 2/3 (dois terços), cujo total definitivo se perfez em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado, e 100 (cem) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso. 5) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 28 de janeiro de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Joelder Moreira Tavares, inconformado com a sentença prolatada pelo MM.º Juiz de Direito da 8ª Vara Penal da Comarca da Capital, que o condenou à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 100 (cem) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, por infração ao art. 157, § 2º, incs. II e IV, §2º-A, inc. I, do Código Penal Brasileiro.

Em razão recursal, o Apelante sustentou, inicialmente, inexistirem nos autos provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório contra ele proferido, mormente por não terem sido observadas as formalidades legais previstas no art. 226, do CPP, a quando do seu reconhecimento pelas vítimas e testemunhas, sendo que, subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da reprimenda a ele imposta, pois além do magistrado sentenciante tê-la fundamentado de forma abstrata e genérica, o mesmo valorou, equivocadamente, uma condenação pretérita caracterizadora de reincidência, como antecedente criminal, por ocasião da primeira etapa do cálculo da pena.

Por fim, requereu o apelante a revogação da sua prisão preventiva, a fim de que lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, no que foi seguido pelo Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a denúncia que no dia 22 de maio de 2018, por volta das 18h, a vítima, na companhia de uma amiga, encontrava-se estacionando seu carro na Av. João Paulo II, Bairro do Marco, nesta Capital, quando foi abordada pelo apelante e um comparsa, os quais mediante grave ameaça exercida com uso de arma de fogo, determinaram que as referidas vítimas passassem para o banco de trás do automóvel, ocasião em que o recorrente assumiu a direção do veículo e seu comparsa sentou no banco do carona com a arma em punho.

Ato contínuo, os acusados permaneceram com as vítimas até chegarem atrás do Mercado de São Brás, onde determinaram que as mesmas descessem do automóvel, tendo no caminho lhes subtraído os aparelhos celulares, bolsas e demais objetos de valor, empreendendo fuga logo em seguida.

Ainda segundo a vestibular acusatória, o veículo subtraído foi localizado no estacionamento do Supermercado Nazaré, na rua São Francisco, onde os policiais realizaram campana, tendo flagrado quando o apelante desceu de uma motocicleta, pilotada por um adolescente, e tentou entrar no referido veículo, momento no qual foi preso em flagrante delito, sendo que por ocasião do seu interrogatório perante a autoridade policial, o aludido recorrente não só confessou a autoria delitiva do crime em comento, como também de outros, e ainda, delatou a participação do seu comparsa, de alcunha ¿Negueba¿, razões pelas quais foi o apelante denunciado e sentenciado como incurso no art. 157, §2º, incs. II e V, §2º-A, inc. I, do CPB.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o pleito do apelante,

para que lhe seja reconhecido o direito de aguardar em liberdade o julgamento do seu apelo, é inadequado, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior por meio de
habeas corpus
, estando neste momento prejudicado, face o julgamento do aludido recurso.

Sustentou o apelante inexistirem nos autos provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório proferido contra o apelante, sobretudo em virtude da invalidade do seu reconhecimento procedido pelas vítimas e testemunhas, sem a observância das formalidades legais dispostas no art. 226, do CPP, no que não assiste razão, senão vejamos:

Além dos termos dispostos no art. 226, do CPP, constituírem meras recomendações, cujo descumprimento não é suficiente para acarretar nulidade ou mesmo inviabilizar o reconhecimento do acusado, na hipótese, ao contrário do por ele alegado, as vítimas Rosilene Santa Brígida e Bruna Elisa Guedes da Silva, em sede inquisitorial, procederam o reconhecimento do mesmo nos extaos termos determinados pelo aludido dispositivo,
ex-vi
Autos de Reconhecimento às fls. 13 e 18, dos autos, respectivamente, sendo imperioso transcrever trechos de tal procedimento realizado pela primeira vítima supramencionada, para melhor averiguação do argumento,
verbis:
¿(...) compareceu Rosilene Santa Brígida, a quem a Autoridade Policial solicitou que descrevesse a pessoa a ser reconhecida, havendo afirmado que:
CARACTERÍSTICAS SEGUNDO A VÍTIMA: MORENO CLARO, CABELOS ENROLADOS, MAGRO, ESTATURA MÉDIA, TATUAGENS NOS BRAÇOS;
A pessoa a ser reconhecida foi colocada em uma sala especial de reconhecimento.
(...)
A pedido da reconhecedora, providenciou-se para que não fosse vista.
Em seguida, a reconhecedora foi levada à sala onde se encontravam as pessoas posicionadas lado a lado. Após olhar atentamente, apontou e reconheceu, sem hesitação e com plena convicção a pessoa de número 1, como sendo aquela que por volta das 18:30h juntamente com outro indivíduo, a tomou de assalto, conforme registro no BOP 00352/2018.101783-1, descrevendo-o como a pessoa que lhe deu voz de assalto, com arma em punho, tipo revólver, e depois de rendê-la, passou a arma para seu parceiro que lhe colocou no banco de trás de seu veículo e o reconhecido assumiu a direção do carro. Que a ameaçou de morte também quando a mesma falou que seu veículo tinha GPS,
conduta relativa ao procedimento nº 00352/2018.100071-5¿.

Com efeito, estando preenchidas as exigências legais dispostas no art. 226, do CPP, não há que se falar em invalidez dos Autos de Reconhecimento na hipótese, tampouco em ausência de provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório proferido contra o apelante, pois além dos referidos reconhecimentos, insurge dos autos que em seus depoimentos, as vítimas Rosilene Santa Brígida e Bruna Elisa Guedes da Silva, tanto em sede inquisitorial, como em juízo, afirmaram terem reconhecido o apelante como sendo um dos indivíduos que lhes tomaram de assalto, relatando detalhes da conduta do mesmo, tendo aquela primeira vítima assim esclarecido à autoridade judicial,
verbis: ¿que a depoente e sua amiga Bruna estavam no seu veículo, estacionando na rua Joao Paulo II, quando o apelante se aproximou, com uma arma de fogo em punho, juntamente com seu comparsa; que no dia seguinte ao do fato reconheceu o apelante como sendo a pessoa que lhe tomou de assalto; que o apelante lhe abordou pedindo a chave do carro; que sua amiga ainda tentou correr mas o recorrente apontou a arma para ela; que o recorrente botou a depoente e sua amiga no banco de trás do veículo, pegando a direção do automóvel, enquanto seu parceiro foi com atrás com elas; que o apelante a ameaçou de morte por duas vezes; que passou cerca de meia hora com os acusados no carro; (...) que os réus abandonaram a depoente e sua amiga atrás do Mercado de São Brás; que o apelante permaneceu a todo momento falando com uma terceira pessoa no telefone para saber onde deixavam a depoente e sua amiga; que falava para essa pessoa que iria deixar o carro na garagem; que provavelmente essa terceira pessoa estava orientando o depoente de onde deixa-la; que o comparsa do apelante ficou apenas apontando a arma para a depoente e sua amiga; que no outro dia recebeu uma ligação da polícia para ir até a DRCO, onde procedeu o reconhecimento do apelante; (...)¿.

A vítima Bruna Elisa Guedes da Silva, por sua vez, também afirmou ter reconhecido o apelante perante a autoridade policial, bem como não ter dúvida da autoria delitiva do mesmo, tendo assim asseverado em Juízo,
verbis: ¿que no dia dos fatos o apelante abordou a amiga da depoente de nome Rosilene, enquanto que o comparsa do apelante a abordou, sendo que a depoente ainda tentou correr, mas o aludido comparsa a puxou e a colocou dentro do carro; que ambas as vítimas foram colocadas no banco traseiro do veículo; que o apelante assumiu a direção do automóvel, enquanto o comparsa sentou ao seu lado lhe apontando a arma de fogo; que o comparsa do apelante só falava para a depoente ficar calma; que o apelante disse que desejava usar o carro para praticar um assalto; (...) que ficaram sob a guarda dos acusados por quase uma hora; (...) que os acusados deixaram a depoente e sua amiga atrás do Mercado de São Brás; (...) que os acusados ameaçaram a depoente e sua amiga de morte; que o recorrente ficava falando no celular com uma terceira pessoa o auxiliando; que procedeu o reconhecimento do recorrente na delegacia e não tem a menor dúvida de que foi ele quem lhe tomou de assalto¿.

Além dos depoimentos das vítimas supramencionadas, insurge dos autos o relato do policial Carlos Waldecyr Santos De Souza, que participou da prisão em flagrante do apelante, tendo assim esclarecido ao Juízo,
verbis
: ¿
Que diante do conhecimento dos fatos, foram empreendidas diligências a fim de localizar o carro da vítima, o qual foi localizado na rua São Francisco por volta das 10h da manhã e lá permaneceram campanando no local, sendo que por volta das 20h da noite parou a alguns metros do carro uma bis, da qual desceu o apelante de carona, que se aproximou do carro, momento no qual efetuaram a prisão do mesmo; que o apelante tentou correr mas foi capturado; que ao ser capturado o apelante arremessou no chão um aparelho celular. A fim de, provavelmente, eliminar alguma informação contida no aparelho; que o outro indivíduo que estava com o apelante, dirigindo a moto bis, foi capturado mais a frente e era menor de idade; que o comparsa do apelante no crime em questão foi apontado como sendo Negueba, o qual foi reconhecido pelas vítimas na delegacia através de foto, porém o mesmo não foi capturado; que as vítimas reconheceram o apelante como autor do crime; que o apelante era foragido do sistema penal, sendo o mesmo acusado de vários assaltos e conhecido por ser violento¿.

Os fatos narrados pela testemunha supramencionada, sobretudo quanto ao reconhecimento do apelante pelas vítimas, foram ainda ratificados em Juízo pelos depoimentos dos policiais civis Alessandro dos Santos Cardoso e Márcio Adgerson Azevedo Brito, os quais também participaram da prisão em flagrante do apelante.

Com efeito, não há que se falar em ausência de provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório proferido contra o apelante, uma vez que a materialidade e a autoria delitiva encontram-se evidenciadas nos autos através das palavras das vítimas, corroboradas pelos depoimentos testemunhais e pelo Auto de Apresentação e Apreensão do veículo subtraído, de fls. 39.

Quanto a pena imposta ao apelante, vê-se ter o magistrado sentenciante a fixado, de forma proporcional e razoável, inicialmente em 06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, pois pesa de forma desfavorável ao referido apelante os seus antecedentes criminais, uma vez que o mesmo possui sentença penal condenatória transitada em julgado nos autos do processo nº. 00084378020118140401, sendo que, de igual modo, lhe são desfavoráveis as circunstâncias nas quais o crime foi praticado, posto que contra duas vítimas, em pluralidade de agentes, bem como em plena luz do dia e em via pública de grande circulação de pessoas, mostrando-se pessoa audaciosa e destemida.

Além do mais, há de pesar em desfavor do apelante a sua culpabilidade, pois insurge dos autos informações de ter ele e seu comparsa agido com violência excessiva contra as vítimas mulheres, inclusive apalpando suas partes intimas em busca de objetos possivelmente valiosos, ameaçando-as de morte e restringindo a liberdade das mesmas, de modo a causar um temor maior e desnecessário às referidas vítimas, merecendo maior reprovabilidade e censurabilidade de sua conduta.

Na segunda etapa do cálculo da pena, o magistrado sentenciante, acertadamente, reconheceu a circunstância agravante referente à reincidência do acusado, uma vez que o mesmo recebeu sentença condenatória nos autos do processo nº 00200198820158140049, cujo trânsito em julgado se deu em 02/05/2018, isto é, em data anterior ao fato em comento praticado no dia 22 daquele mês e ano, de modo a caracterizar a aludida reincidência, não havendo óbice de que na pluralidade de reincidências, como na hipótese, um feito seja valorado na primeira fase do cálculo da dosimetria como circunstância judicial, e outro na segunda fase, como circunstância agravante, sem que tal valoração caracterize
bis in iden.

Nesse sentido,
verbis:
TJDFT:
PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRÍTICA À DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA MULTA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 14 da Lei 10.826/2003, depois de ter sido preso em flagrante por portar irregularmente um revólver municiado em via pública.
2
O uso de condenações distintas para caracterizar maus antecedentes e reincidência não configura bis in idem, nem viola a Súmula 241/STJ.
3 Maus antecedentes e reincidência autorizam o regime semiaberto nas penas inferiores a quatro anos, conforme a lei penal. A multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade.
4 Apelação parcialmente provida.
(Acórdão n. 944526. Rel. GEORGE LOPES. 1ª TURMA CRIMINAL,
J. 23/05/2016)

Assim, em razão da circunstância agravante da reincidência o magistrado sentenciante exasperou a reprimenda inicialmente imposta para 07 (sete) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, sobre a qual incide ainda a causa de aumento disposta no §2º-A, inc. I, art. 157, do CPB, referente ao uso de arma durante a empreitada, na fração de 2/3 (dois terços), cujo total definitivo se perfez em 11 (onze) anos, 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, à luz do art. 33, §2º, alínea
a,
do CPB, e 100 (cem) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto
.

Belém (Pa), 28 de janeiro de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora

2